Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADO NA FRENTE DE MENOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, isto é, de violência doméstica no meio familiar, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. As ameaças proferidas pelo réu, por meio de uma faca apontada à vítima para que ela saísse de sua casa, descritas de forma harmônica tanto pela vítima como por sua filha, são suficientes para provocar temor nela, principalmente se o autor tiver bebido, pois, a bebida o encoraja, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Deve ser mantida a condenação do apelante em relação ao crime de lesão corporal culposa, quando os elementos probatórios indicaram que ele acabou por atingir a vítima em algumas partes do corpo em um contexto em que queria indevidamente retirar o aparelho celular dela, restando ausente a comprovação de que queria agredi-la dolosamente.
4. Avalia-se negativamente as circunstâncias do crime, quando as mesmas extrapolaram o normal à espécie delitiva, pois a conduta do réu envolveu emocionalmente a filha da vítima, menor que contava com 15 (quinze) anos à época dos fatos, expondo-a desnecessariamente aos episódios de agressão e ameaça por parte do réu.
5. Negado provimento ao recurso da Defesa. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público.